Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-59.2023.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
VOTO No 39711

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Abertura de crédito em conta corrente. Eficácia executiva. Ocorrência. Execução instruída com extratos bancários e planilha detalhada de evolução do débito, vencido em 15.12.2022. Documentos que conferem liquidez ao título. Valores efetivamente disponibilizados aos devedores. Art. 28, Lei 10.931/04 e Súmula n. 14 deste E. Tribunal

Ementa:
VOTO No 39711

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Abertura de crédito em conta corrente. Eficácia executiva. Ocorrência. Execução instruída com extratos bancários e planilha detalhada de evolução do débito, vencido em 15.12.2022. Documentos que conferem liquidez ao título. Valores efetivamente disponibilizados aos devedores. Art. 28, Lei 10.931/04 e Súmula n. 14 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno.

Recurso não provido.